Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-47.2025.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Cobrança. Sentença de parcial procedência do pedido principal e improcedência do reconvencional. Recurso de ambas as partes. Parcial acolhimento do recurso da ré. Pagamento do valor constante da nota fiscal emitida pela autora comprovado em contestação, descontado o valor retido para recolhimento de ISSQN. Pagamento total do serviço. Pedido principal julgado

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Cobrança. Sentença de parcial procedência do pedido principal e improcedência do reconvencional. Recurso de ambas as partes. Parcial acolhimento do recurso da ré. Pagamento do valor constante da nota fiscal emitida pela autora comprovado em contestação, descontado o valor retido para recolhimento de ISSQN. Pagamento total do serviço. Pedido principal julgado totalmente improcedente. Reconvenção. Pretendida repetição do indébito. Aplicação do art. 940 do CC que demanda a cobrança judicial do crédito com má-fé do credor. Pressupostos não configurados. Condenação incabível. Pretensão, por parte do autor, de alteração do valor da causa após a apresentação da contestação. Descabimento. Mera intenção de reduzir os ônus sucumbenciais. Impossibilidade de alteração do pedido após a citação (CPC, art. 329). Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o apelo da autora.